Tribunal: TJBA
Processo: 8066941-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066941-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: RONALDO PONTES MIRANDA

Advogado(s)
:
RAFAELA MACHADO BAZAN

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. BLOQUEIO DE VALORES. PREFERÊNCIA PELA REDE CREDENCIADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico de hérnia inguinal, com bloqueio de valores via SISBAJUD diante do alegado descumprimento da ordem judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio integral de procedimento cirúrgico indicado por prescrição médica; e (ii) saber se é legítimo o bloqueio de valores para custeio do tratamento fora da rede credenciada da operadora.

III. Razões de decidir

A prescrição médica idônea demonstra a urgência do procedimento e a probabilidade do direito, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário.

O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tratamento indicado pelo médico assistente, sendo vedada a exclusão de materiais e procedimentos indispensáveis.

A realização de tratamento fora da rede credenciada constitui medida excepcional, admitida apenas quando inexistente ou insuficiente a rede conveniada ou em situações de urgência comprovada.

Deve ser assegurada à operadora a possibilidade de cumprir a obrigação prioritariamente por meio de sua rede credenciada, sob pena de manutenção do bloqueio judicial para custeio do tratamento indicado pelo beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico urgente indicado por meio de prescrição médica idônea. 2. O custeio de tratamento fora da rede credenciada somente se justifica de forma excepcional, assegurada à operadora a preferência pelo cumprimento da obrigação por meio de sua rede conveniada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 139, IV, 300, 297, 536 e 537; CDC, arts. 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.083.773/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.022.537/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066941-04.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Simões Filho/BA, tendo como Agravante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravado RONALDO PONTES MIRANDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA